Tribunal: STF
Processo: HC 212227
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ageu Motta e outro em favor de Alexandre da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 711.064/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta que o paciente e Lucas Barbosa de Oliveira foram condenados pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo SP, na Ação Penal n. 0026819-82.2004.8.26.0050, como incursos no art. 157, § 3º, última parte c/c art. 14, II, e 70, caput, todos do Código Penal. Ao paciente foi atribuída a pena de 15 (quinze) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, no regime integralmente fechado, além do pagamento de 7 (sete) dias-multa. Por sua vez, o corréu foi apenado com 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, assim como 5 (cinco) dias-multa. 



    Interposta apelação pela defesa, a ela foi dado parcial provimento, para reduzir a pena do paciente para 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 05 (cinco) dias multa e para determinar que as penas de ambos os réus sejam cumpridas em regime inicial fechado. 



    Referido acórdão recebeu a seguinte ementa:



    ‘APELAÇÕES CRIMINAIS ALEGAÇÕES DE QUE OS APELANTES DEVEM SER ABSOLVIDOS POR FALTA DE PROVAS A INCRIMINÁ-LOS. TESES SUPLETIVAS DE DESCONSIDERAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES; DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO; DE REDUÇÃO NO MÁXIMO DA PENA; MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA A FORMA INICIAL FECHADA E PELA INAPLICABILIDADE DO CONCURSO FORMAL.



    CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART. 157, PARÁGRAFO 3°, ÚLTIMA PARTE, C.C. OS ARTIGOS 14, INC. II, E 70, § ÚNICO, DO CP.



    CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO EM INCRIMINAR OS APELANTES DA FORMA RECEPCIONADA NA R. SENTENÇA. TESES SUPLETIVAS QUE VINGAM, À EXCEÇÃO DA QUARTA.



    SITUAÇÃO A ENSEJAR, TODAVIA, REDUÇÃO DE REPRIMENDAS PARA ALEXANDRE.



    Recursos parcialmente providos’.



    Na presente impetração, a defesa do paciente insiste na inexistência de provas dos fatos a ele imputados. Alega que todas as testemunhas arroladas na denúncia eram policiais, cujos depoimentos estariam comprometidos uma vez que os acusados afirmaram que teriam sofrido tentativa de extorsão pelos policiais; que não foi apreendida a arma do delito e que não houve testemunhas populares que tivessem presenciado o suposto tiroteio entre o réu e as vítimas.



    Sustenta, ainda, que o reconhecimento do paciente foi realizado em descompasso com disposto no art. 226 do Código de Processo Penal.



    Aduz que a condenação se amparou exclusivamente em atos da fase pré-processual e no depoimento contaminado dos agentes policiais, em afronta ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal.



    Afirma que “O Ministério Público, em sua peça acusatória, de forma equivocada, imputa ao paciente a prática do crime de tentativa de latrocínio, figura tipificada no art. 157, § 3º, segunda parte, sem, no entanto, apontar em que consistiu tal tentativa e demonstrar o dolo do agente (animus necandi)” (e-STJ fl. 18). Alega que “Tanto a Vítima Maysa como George, nenhum dos dois afirma que os assaltantes haviam anunciado o assalto. Apenas afirmam que estes imediatamente se aproximaram e começaram a efetuar disparos. Sendo assim, está evidente que a finalidade dos assaltantes era apenas atentar contra a vida das vítimas, em nenhum momento foi citado qualquer item” (e-STJ fl. 22).



    Por fim, alega que “a prisão preventiva foi amparada em uma busca e apreensão eivada de ilicitude, pois realizada sem o devido mandado judicial, sendo portanto inadmissível no processo criminal” (e-STJ fl. 23).



    Pede, assim, “seja concedida a ordem ao paciente, como consequência da nulidade, seja declarada a absolvição do paciente, ante a ausência e fundamentação idônea à sustentar um édito condenatório, pois não há nos autos qualquer prova consistente para amparar a autoria dos fatos em desfavor do paciente, desta forma, requer pela concessão da ordem para absolver o paciente, eis que não há prova nos autos de ter o mesmo concorrido para a infração penal (artigo 386, incisos V e VII, CPP)”. (eDOC 2, p. 1)



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    O ato coator transitou em julgado em 15.12.2021.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus substitutivo de revisão criminal contra acórdão condenatório do Tribunal de Justiça de São Paulo – prolatado em julho de 2011.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Verifico que todos os argumentos postos na presente impetração constituem reprodução de argumentos idênticos já postos no Habeas Corpus n. 706.403/SP impetrado em favor do mesmo paciente, impugnando o mesmo acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual foi veiculado exatamente o mesmo pleito formulado na presente impetração.



    Não conheci do Habeas Corpus n. 706.403/SP, aos seguintes fundamentos:



    (...)



    Referida decisão transitou em julgado em 23/11/2021”. (eDOC 2, p. 3) 



    Por outro lado, assim como ocorreu na impetração perante o STJ, “o presente habeas corpus não foi devidamente instruído com os documentos necessários à demonstração do direito alegado, visto que somente foi juntada com a inicial do writ a cópia do acórdão prolatado em Apelação Criminal” (eDOC 2, p. 5) – acrescida, agora, de cópia da decisão monocrática citada. Os impetrantes não juntaram as peças processuais indispensáveis à confirmação de suas alegações.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente